Tribunal: TJDFT
Processo: 0740710-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A disciplina legal acerca do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa determina que o executado deve ser intimado para pagar o débito e, somente na ausência de pagamento voluntário, serão acrescidos ao débito multa e honorários advocatícios, conforme o art. 523 do CPC.
2. No caso, antes do recebimento do cumprimento de sentença, já havia sido deferido o processamento da recuperação judicial da agravante pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, consoante ao noticiado na impugnação.
3. Tratando-se de crédito concebido antes do pedido de recuperação judicial e que, portanto, está sujeito ao plano, é inaplicável o art. 523, § 1o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.